Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. NECESSIDADES IMEDIATAS DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. BAIXA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. LIMITAÇÃO DE ORDEM FÍSICA E PSÍQUICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA ESTABELECIDA PROVISORIAMENTE ATÉ ULTERIOR INSTRUÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca de um ou de outro desses elementos norteadores, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade, de acordo com as regras comuns de experiência, sobretudo, para atender as necessidades mais urgentes da menor, que não pode ter sua subsistência prejudicada enquanto aguarda o resultado da ação.
3. No particular, impõe-se a redução da verba alimentar provisória arbitrada, a fim de que sejam adequadamente equacionadas às possibilidades verificadas do alimentante, para considerar o desemprego e as limitações de ordem física (pessoa com deficiência) e psíquica do agravante, sem prejuízo de eventual revisão futura, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, por ocasião do julgamento do mérito na ação principal (demanda de conhecimento), condição inviável na estreita via do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento provido.